Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736415-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: ELISANGELA MOURA MACHADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaime Barbosa dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada contra Elisângela Moura Machado (processo n. 0705348-95.2024.8.07.0017), indeferiu o pedido liminar pleiteado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir a ré/agravada a desocupar o imóvel identificado como “apt. 402, Lote 04, Conjunto 5 B, QS 10, Riacho Fundo I/DF,” (ID 63196818). Em suas razões recursais (ID 63503820), o agravante sustenta, em suma, que teria firmado com ré/agravada contrato verbal de locação de imóvel residencial. Diz que a locatária/agravada não estaria pagando aluguel e acessórios desde agosto de 2023, o que o teria motivado a ajuizar a ação de despejo de origem. Pontua que, além do suposto inadimplemento das obrigações contratuais, a ré/agravada teria passado a ignorar as tentativas de comunicação. Assevera que a locatária ainda estaria “causando inúmeras confusões e desavenças com os vizinhos, que estão, todos os dias, desesperados, pedindo para que o agravante tome alguma providência”. Sublinha que a medida liminar de despejo pleiteada na origem encontraria respaldo no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Acrescenta, ainda, que seria dispensável a prestação de caução para desocupação do imóvel, porque o débito locatício superaria a importância prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja expedida, desde logo, “a ordem de despejo do imóvel localizado em QS. 10, conj. 05B, lote 04, apartamento 402, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP no 71.825-115”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 63503821). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não observados, neste momento processual, a existência, espécie e os termos do suposto contrato verbal firmado entre as partes, sendo insuficiente, para tanto, a simples apresentação de prints de diálogos de WhatsApp (ID 63503822). Aliás, sequer é possível observar, das provas apresentadas aos autos de referência, a existência de eventuais garantias financeiras, reais ou fidejussórias, e, ainda, o valor exato dos supostos aluguéis contratados e sua respectiva data de vencimento. Para além, a simples menção a circunstâncias indesejáveis decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada é insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco para sugerir a existência de risco ao resultado útil do processo. Diante disso, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora